Tribunal: STF
Processo: RE 435029
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.



    EMBARGOS – ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.